Tribunal: TJMT
Processo: 0056022-37.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
FÉLIX RODRIGUES

Número do Protocolo: 56022/2019
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - OCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DO CPC - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Evidenciando com transcrição de excerto do acórdão embargado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia se pronunciar, inexiste omissão a ser suprida, da mesma forma que uma vez atendido o princípio da devida fundamentação em harmonia com os pontos sobre os quais se pautou o acordão, não há que se falar em contradição ou obscuridade.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
FÉLIX RODRIGUES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal proposta em face de Félix Rodrigues.
O embargante alega vício de contradição no acórdão, porque não houve ciência da Fazenda Pública Estadual, sobre a não localização de bens passíveis de penhora, uma vez que a carta de intimação foi enviada equivocadamente para a Procuradoria da Fazenda Nacional no ano de 2004.
Requer sejam conferidos efeitos infringentes aos embargos, para dar provimento ao recurso, em consequência, determinar o prosseguimento da execução fiscal.
As contrarrazões foram apresentadas pelo embargado que pugnou pela rejeição dos aclaratórios (fls. 70/72TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A ação originária é uma Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor do embargado, objetivando o pagamento do crédito não tributário, consubstanciado na multa administrativa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, através do Acórdão n. 245/2000.
Embora sustente vício de contradição quanto ao reconhecimento de ausência de ciência para se manifestar a respeito da certidão de não localização dos bens penhoráveis o que levou a consumação da prescrição intercorrente, em verdade, quando do apontamento, o embargante vem rediscutir o que já foi devidamente apreciado, ressuscitando tese da sua defesa, rebatendo fundamento do acórdão e utilizando a via processual como sucedâneo recursal, na tentativa de ver reformado o acórdão.
Isso porque, restou consignado no acórdão embargado que in casu:
“[...] E, finalmente, também não procede a alegação de não ter sido intimada da decisão de arquivamento, porque é injustificável que a Fazenda Pública tenha permanecido inerte e silente durante tanto tempo (de 2003 a 2015), caracterizando verdadeiro abandono da causa.
Nas execuções fiscais, o decurso de considerável lapso temporal sem que a Fazenda Pública se manifeste evidencia seu desinteresse na causa e, no caso dos autos, isso está comprovado.
Curial ressaltar que o exequente foi intimado previamente a se manifestar acerca da ocorrência da prescrição, para opor-lhe fatos que demonstrassem a interrupção ou a suspensão do prazo respectivo, mas não logrou êxito em sua manifestação, limitando-se a requerer penhora on line, o que corrobora a não localização de bens do devedor durante todos esses anos (fls.20-22). [...]” (destaquei)

Assim, observa-se que é evidente a pretensão do embargante de rediscussão da matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, porquanto, é pacífico o entendimento de que se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os declaratórios como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.” (ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

Ademais, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Outrossim, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
“[...] Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei. Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (destaquei)

Nesse mesmo sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ACÓRDÃO QUE DESPROVEU A APELAÇÃO INTERPOSTA PELA REQUERIDA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REJULGAMENTO - INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO REJEITADO. 1. Para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento. 2. A alegada omissão está calcada, na verdade, na insatisfação da Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.3.O egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que, “para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.” (REsp 1259035/MG (2011/0095224-8), Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).4. Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.” (N.U 0016299-58.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019). (destaquei)

Verificado, pois, que não houve qualquer vício no acórdão e que é evidente a pretensão do embargante de rediscussão da matéria, REJEITO os embargos declaratórios.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR